Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717913-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA MBR DE SOUZA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUANA MBR DE SOUZA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões o recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.